Tribunal: TJBA
Processo: 8000549-33.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000549-33.2022.8.05.0018

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s):EULER DE AMORIM ARRUDA, HELIDA SANTOS DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a sua condenação à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa. A instituição recorrente alega omissões no julgado quanto à análise do elemento subjetivo para a devolução em dobro, à ausência de dano moral presumido e à valoração das provas da regularidade da contratação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incidiu em omissão ao aplicar a repetição do indébito em dobro, rejeitando a tese de engano justificável; (ii) saber se o colegiado foi omisso quanto aos critérios de configuração do dano moral, considerando a tese defensiva de inexistência de dano presumido em fraudes bancárias; e (iii) saber se houve desconsideração das provas documentais supostamente apresentadas pela instituição financeira para demonstrar a validade da contratação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não constituindo via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reavaliação do quadro fático-probatório.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da devolução em dobro, consignando que a conduta de realizar descontos baseados em contrato nulo, sem comprovação da vontade da parte consumidora, configura evidente quebra da boa-fé objetiva. Essa fundamentação afasta a hipótese de engano justificável e legitima a aplicação da penalidade prevista no Código de Defesa do Consumidor, não havendo qualquer omissão no ponto.

5. Inexiste omissão quanto aos fundamentos da condenação por danos morais. A decisão colegiada não se amparou em presunção genérica decorrente de fraude, mas evidenciou, de forma concreta, que a privação de verba de natureza alimentar sofrida por pessoa idosa e vulnerável, ao longo de vinte e dois meses, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando lesão a direitos da personalidade.

6. A alegação de omissão probatória não subsiste, visto que o órgão julgador analisou detalhadamente o acervo processual e concluiu que a instituição financeira se limitou a apresentar telas sistêmicas internas, deixando de anexar o instrumento contratual assinado. O mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado não caracteriza vício sanável pela via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8000549-33.2022.8.05.0018
, figurando como Embargante
B
ANCO
ITAÚ BMG CONSIGNADO
S.A.

e Embargad
a

MARIA
RODRIGUES DOS SANTOS
.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.